Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-52.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018401-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE SOJA – DIVERGÊNCIA SOBRE CONTRATO DE DEPÓSITO OU COMPRA E VENDA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em princípio não está comprovada a probabilidade do direito do agravado, bem como não demonstrado prejuízo, considerando que se trata o documento existente nos autos de contrato de compra e venda com o pai do agravado, anteriormente a sua interdição e conforme alude a agravante não foi acordado entre as partes qualquer obrigação de depósito em relação às sojas entregues pelo agravado. Isso se pode verificar das Notas Fiscais (“NFs”) juntadas em que há a descrição da natureza da operação como venda, não havendo nada que demonstre a realização de eventual contrato de depósito entre as partes, não tendo sido sequer essa a intenção, denotando que necessária maior elucidação dos fatos na origem.

“[...]
. Para o deferimento da tutela de urgência, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, o que não é o caso dos autos.2. Não há como deferir a busca e apreensão se não restou cabalmente comprovado o contrato de depósito das sacas de soja no estabelecimento da agravada.2. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provido”
. (TJPR - 11ª C.Cível - AI - 1694545-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -

Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - Unânime -

J. 29.11.2017) [...]”.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021